Tribunal: TJSP
Processo: 1504266-24.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504266-24.2018.8.26.0228, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante LUIZ GOMES
DA SILVA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para diminuir a reprimenda de LUIZ GOMES DA SILVA
NETO pelo crime de roubo para 9 anos e 4 meses de reclusão, e 21 diárias de multa,
mantendo-se no mais na integralidade a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem
lançados fundamentos.v.u.
O apelante está preso. A prisão deverá persistir, pois, agora, existe uma
condenação por sentença, com regime inicial fechado, tendo-se necessidade do
encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Seria ilógico, aliás, manter a pessoa presa durante a tramitação processual e, no
momento da convicção de sua responsabilização, deixá-la solta.v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504266-24.2018.8.26.0228 -Voto no 44170
2
VOTO no: 44.170
Apelação Criminal no: 1504266-24.2018.8.26.0228
Comarca: Mairiporã.
Vara de origem: 1a Vara.
Juiz prolator da sentença: Cristiano César Ceolin.
Apelante: Luiz Gomes da Silva Neto.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LUIZ GOMES DA SILVA NETO
contra a r. sentença publicada em audiência aos 20 de novembro de 2019, lançada a fls.
107/122 dos autos digitais, que o condenou pela prática dos delitos descritos nos arts.
157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 anos, 5 meses e 10
dias de reclusão, e 28 diárias de multa no piso, e no art. 331, caput, do Código Penal, à
pena de 8 meses e 5 dias de detenção, estabelecido o regime inicial fechado, em razão de
fatos ocorridos em 16 de dezembro de 2018.
O recorrente persegue a absolvição do crime de roubo circunstanciado por
insuficiência de provas, alegando que a prova foi lastreada apenas na declaração da vítima
e depoimentos dos policiais, além dos reconhecimentos frágeis, ressaltando-se a negativa.
Outrossim, quanto ao crime de desacato, aponta a atipicidade da conduta, pois não se
lembra das frases dirigidas aos policiais. Alternativamente, pede a redução da pena (fls.
135/142).
Constam as contrarrazões (fls. 154/156) e o parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504266-24.2018.8.26.0228 -Voto no 44170
3
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 165/177).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
A materialidade é inconteste e está demonstrada nos autos através do auto
de reconhecimento de pessoa de fl. 8, do auto de exibição e apreensão de fl. 9, bem como
pela prova oral colhida em juízo (CD).
Quanto à autoria, igualmente induvidosa, o apelante foi condenado pelos
crimes de roubo circunstanciado e de desacato porque, a bordo do veículo Chevrolet/Corsa
conduzido por ele e ocupado também por outros dois indivíduos não identificados, acercou-
se de Aline Maria de Moraes que trafegava com seu automóvel FIAT/Palio, de placas
DYE-7288/SP e, apontando-lhe uma arma de fogo, anunciou o roubo. Na sequência, um
dos outros ocupantes desembarcou do carro e tomou a direção do veículo da vítima,
subtraindo-lhe o bem e também o aparelho celular que estava no interior do veículo,
fugindo todos em seguida. Pouco tempo depois, na cidade de São Paulo, policiais militares
em patrulhamento e cientes da ocorrência do roubo anterior, avistaram o veículo da vítima
e deram sinal de parada, a qual não foi obedecida, iniciando-se uma breve perseguição até
certo ponto, onde os ocupantes pararam o carro e saíram correndo. O acusado adentrou em
um bar e foi interpelado, quando então desacatou os policiais dizendo “policiais de merda,
quero ver quem vai me tirar”. Os outros dois indivíduos conseguiram fugir.
Após silenciar em solo policial, o recorrente negou em Juízo (fls. 14 e 126
CD); no entanto a negativa não convence diante da prova oral coligida nos autos.
A vítima Aline (fls. 7 e 124-CD) o reconheceu com segurança tanto na
Delegacia quanto em Juízo, declarando que o acusado conduzia o veículo, tendo sido ele a
lhe apontar a arma de fogo. Esclareceu que recuperou apenas o veículo, sem o aparelho de
som a este acoplado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504266-24.2018.8.26.0228 -Voto no 44170
4
Nem se diga que houve fragilidade no reconhecimento realizado, pois a
vítima sempre foi enfática e segura ao detalhar a dinâmica da ação criminosa e realizar a
recognição sem nenhuma dúvida, não se podendo olvidar que, em casos como os dos
autos, a palavra da vítima tem especial valor, vez que busca com suas declarações apenas
contribuir para a apuração da verdade real, sem qualquer interesse na punição gratuita e
indevida de inocentes, até porque, geralmente, não conhece o autor do delito antes da
ocorrência (TACrimSP, apelação no 742.869-5, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149).
A corroborar a palavra da vítima, tem-se a versão dos policiais militares
Ricardo e Onar (fls. 11, 12 e 125-CD) descritas acima.
Diversamente ao aventado, nada há nos autos a indicar que os policiais
pretendessem incriminar os apelantes falsamente, merecendo seus depoimentos total
credibilidade (STJ HC 238.092/ES, Rel. Marco Antonio Saldanha Palheiro, 6a Câmara, p. DJe
03.04.18).
Nesse contexto, as provas produzidas nos autos são mais que suficientes
para justificar o reconhecimento da autoria.
De outro lado, a qualificadora de concurso de agentes também ficou
demonstrada pela prova oral já mencionada.
Também ficou comprovado pela prova coligida que o recorrente desacatou
os policiais no momento de sua detenção, não havendo que se falar em ausência de dolo
quando das palavras proferidas contra os agentes, em razão de não se lembrar das frases
lançadas, pois tal fato não teria o condão de excluir a sua culpabilidade, sendo certo que
“estado de esquecimento” não exclui a imputabilidade penal, nem tampouco o dolo da
conduta, especialmente porque os depoimentos dos policiais, que não esqueceram as
ofensas, foram seguros e coerentes.
Daí que não há dúvida de que ele agiu com dolo, ou seja, com vontade
consciente de ofender e desacatar o policial, tipificando, assim, o crime de desacato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504266-24.2018.8.26.0228 -Voto no 44170
5
A propósito: “desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou
humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. Pode implicar em qualquer tipo de
palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo
ameaças e agressões físicas.” (“Código Penal Comentado”, 10a ed., Nucci, pg. 1145, grifo
nosso).
Destarte, uma vez comprovadas a autoria e materialidade do delito, a
condenação do recorrente pelo crime de desacato era também de rigor.
A dosimetria do crime de roubo, contudo, comporta pequeno reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acertadamente 1/6 acima do
patamar mínimo diante dos maus antecedentes (fl. 65) e, na sequência, acresceu-se mais
1/5 pela agravante da reincidência específica (fls. 65/67).
Na terceira etapa, presente a causa de aumento referente ao concurso de
agentes prevista no art. 157, § 2o inciso II, a pena sofreu acréscimo de 1/3, seguido do
aumento de 2/3 ante o emprego de arma de fogo, previsto no § 2o-A, inc. I, do Código
Penal.
Contudo, não sendo devidamente fundamentado o acréscimo pelo concurso
de agentes, a não ser por conta da existência da respectiva qualificadora, este deve ser
afastado, devendo ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos
termos do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal. Assim, adota-se apenas a maior
fração de acréscimo (2/3), prevista no § 2-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, para
realinhar a pena do réu pelo primeiro crime de roubo a 9 anos e 4 meses de reclusão, e 21
diárias de multa, no piso.
Já a dosimetria da pena pelo crime de desacato não comporta reparos, pois a
pena base foi fixada adequadamente 1/6 acima do patamar mínimo e, na segunda fase,
elevou-se de 1/6 pela reincidência, tornada definitiva em 8 meses e 5 dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504266-24.2018.8.26.0228 -Voto no 44170
6
Por fim, por se tratar de crime de roubo praticado em comparsaria e
mediante o emprego de armas de fogo, não há pretender a fixação de regime diverso do
mais restritivo, já que apenas este realmente proporcionaliza a sanção e a conduta grave
praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes, como de resposta
adequada à expectativa da sociedade ordeira, assinalando-se por oportuno a quantidade das
penas impostas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para diminuir a
reprimenda de LUIZ GOMES DA SILVA NETO pelo crime de roubo para 9 anos e 4
meses de reclusão, e 21 diárias de multa, mantendo-se no mais na integralidade a r.
sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos.
O apelante está preso. A prisão deverá persistir, pois, agora, existe uma
condenação por sentença, com regime inicial fechado, tendo-se necessidade do
encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Seria
ilógico, aliás, manter a pessoa presa durante a tramitação processual e, no momento da
convicção de sua responsabilização, deixá-la solta.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator